Tribunal: TJDFT
Processo: 0750014-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL, DE FAMÍLIA, E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXIGIBILIDADE DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE DE PRISÃO CIVIL. CONVERSÃO DO RITO PROCESSUAL. PERDA DE OBJETO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão a qual rejeitou em parte a impugnação do executado em cumprimento de decisão condenatória ao pagamento de alimentos, mantendo a possibilidade de prisão civil por dívida alimentar. 1.1. O executado alegou incompetência do juízo, nulidade da citação por hora certa, inexigibilidade do título por ser provisório e necessidade de caução por parte do credor. 1.2. A decisão agravada rejeitou a impugnação do executado, determinando novo prazo para pagamento sob pena de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o juízo de origem é competente para processar a execução, considerando residir o exequente em São Paulo e o executado em Águas Claras/DF; (ii) a intimação por hora certa do executado é válida, considerando ter ocorrido dentro dos três dias após seu casamento; (iii) a obrigação alimentar provisória é exigível, mesmo após sentença de exoneração em primeira instância; (iv) o credor deve prestar caução para a execução de alimentos provisórios; (v) é cabível a prisão civil do executado no caso; (vi) o rito processual de execução de alimentos pode ser convertido para o rito da penhora; (vii) a execução provisória perdeu o objeto após a sentença de exoneração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem é competente, porque o título executivo é uma decisão provisória proferida por este juízo e o exequente pode optar por demandar perante este (juízo).

4. A intimação por hora certa é nula, porquanto foi realizada dentro do prazo de três dias após o casamento do executado, conforme o artigo 244, inciso III, do CPC.
5. A obrigação alimentar provisória é exigível, por não ter havido comunicação de efeito suspensivo ao recurso interposto contra a decisão que a fixou, e a sentença de exoneração dos alimentos não transitou em julgado.
6. Não é necessária a prestação de caução pelo credor, pois se trata de crédito alimentar. Inteligência do artigo 521, inciso I, do CPC.
7. Não se justifica a prisão civil do executado, considerando ter havido sentença de exoneração, cujos efeitos retroagem à data da citação, conforme Súmula no 621 do STJ.
8. O rito processual da execução de alimentos pode ser escolhido livremente pelo credor, não cabendo ao executado impor o da penhora.
9. A execução provisória não perdeu o objeto, sobretudo porque a sentença de exoneração não extingue automaticamente a exigibilidade dos alimentos provisórios, enquanto pendente recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido para reconhecer a ausência de fundamentos jurídicos autorizadores da prisão civil do agravante, suspendendo eventual decisão de decretação de prisão civil por dívida de alimentos do agravante, com o recolhimento de eventual mandado de prisão.
Teses de julgamento: “1. A intimação por hora certa realizada dentro dos três dias após o casamento do executado é nula. 2. Não se justifica a prisão civil do executado por dívida de alimentos quando já houve sentença de exoneração, ainda que não transitada em julgado. 3. A escolha do rito processual cabe ao credor.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 244, inciso III, 516, inciso II e 521, inciso I; STJ, Súmula no 621.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0700697-42.2021.8.07.9000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 1/10/2021; 0740817-59.2024.8.07.0000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 11/2/2025; 0744102-94.2023.8.07.0000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 21/2/2024.